Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018368-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Fazenda Pública Estadual que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Enfatiza que não é parte legítima na ação de execução para responder pelo débito, devendo o processo ser julgado extinto, sem resolução do mérito, para excluí-la do polo passivo.
Relata que a empresa executada tem como natureza jurídica: empresa individual de responsabilidade limitada, regida pelos artigos 1052 e 980-A, § § 6o e 7o, do CC/2002, cujo regramento estabelece claramente que somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.
Afirma que decisão atacada, de forma equivocada entendeu que o caso seria de aplicar o art. 135, III do CTN, o que caberia a agravante fazer prova dos requisitos do sobredito artigo.
Acentua que se aplica somente aos casos onde ocorreu a inatividade e dissolução irregular de empresa, e na presente situação da Agravante a empresa sempre esteve ativa e continua conforme consta na consulta do CNPJ junto à Receita Federal.
Assevera que o patrimônio pessoal da sócia não se comunica com o patrimônio da sociedade de responsabilidade limitada, de forma que ela não responderá (em princípio) por dívidas dela.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da execução fiscal até a decisão de mérito deste recurso.
É o relatório.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
O Código de Processo Civil estabelece que para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença, conjunta, da relevância da fundamentação (fumus bom júris) e da possibilidade da a parte agravante vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora).
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, vez que não restou evidenciado de plano a ilegitimidade da Agravante, nos seguintes termos:
“(...)
Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada por CLEUZA MARTINS FERREIRA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Narra a excipiente Cleuza Martins Ferreira Favato, em síntese, que não infringiu a lei, o que a torna parte ilegítima na ação de execução para responder pelo débito, devendo o processo ser julgado extinto, sem resolução do mérito, para excluí-la do polo passivo. Por sua vez, a excepta se manifestou no id. 5774313, refutando, “in totum”, a tese da excipiente. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Num. 66429728 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA - 27/09/2021 15:56:46 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFXVQQRNX A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode valer o executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva. A jurisprudência, acerca da objeção de pré-executividade, assim já decidiu: “EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. Exceção de préexecutividade. Prescrição. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5a Câmara de Direito Público - 16/09/2011 – TJ-SP).” Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, por exemplo. Num. 66429728 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA - 27/09/2021 15:56:46 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFXVQQRNX Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise da tese ventilada pela excipiente. A tese deduzida pela sócia quanto à ausência da prática de atos que a responsabiliza pela dívida tributária demanda a comprovação documental de forma a permitir um pleno desenvolvimento da cognição exauriente por este juízo. Ademais disso, a excipiente se encontra inserida como corresponsável pela dívida tributária na Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial, a qual goza de presunção de certeza e liquidez, na forma do que dispõe o art. 3o, “caput”, da Lei no 6.830/1980, c/c art. 204, “caput”, do Código Tributário Nacional. Em razão disso, incumbe ao sujeito passivo da obrigação ilidir tal presunção, o que não foi realizado “in casu”. Aliado a isto, torna-se imprescindível à produção de provas, uma vez que não houve comprovação de plano da pretensão arguida. Neste sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO INDICADO NA CDA. COMPROVAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade, em sendo assim, somente comprovando não estar presente as hipóteses previstas no art. 135 do CTN. 2. Assim, havendo necessidade de dilação probatória, incabível o manejo de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJAL, Agravo de instrumento 0804163-71.2014.8.02.0000. Órgão Julgador: 3a Câmara Cível. Publicação: 09/12/2015. Julgamento: 3 de dezembro de 2015. Relator: Juiz Conv. Maurício César Brêda Filho)”. Ante o exposto e sem mais delongas, REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada por CLEUZA MARTINS FERREIRA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO . Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE. Após, tornem os autos conclusos. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE “(id. 105269950)
Como se sabe, a exceção de pré-executividade é criação doutrinária e jurisprudencial que pode ser aviada na execução, por simples petição nos autos, para arguir a nulidade nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 803 do Código de Processo Civil, quando não houver necessidade de dilação probatória.
Verifica-se que a CDA (id. 105262498) que ampara o feito executivo consigna o nome da Agravante como responsável pelo débito tributário e este documento goza de presunção de veracidade de modo que, para aferir quanto a ocorrência do suposto equívoco na legitimidade da Agravante para responder pelo crédito executado se faz necessária a dilação probatória situação incompatível com a via de exceção da pré-executividade.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO QUE OS RECEBEU COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FUNGIBILIDADE – INSTITUTOS DISTINTOS – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A norma processual civil é clara ao dispor que os embargos são o meio adequado para oposição à execução e deverão ser distribuídos, ainda que por dependência, em autos apartados, no prazo de 15 dias.
2. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, por serem institutos distintos, cuja matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade.
(N.U 1008683-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida postulada, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora